Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705851-67.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLA RODRIGUES DE ARAUJO VAZ APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO LIMA E SILVA, ANDERSON LUIZ DE SOUZA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO VERA E SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na sentença, o juíz a quo julgou procedente os pedidos para determinar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, bem como a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), Conjunto 6, Chácara 10-A, Lote 12, Águas Claras/DF, contados da intimação da locatária e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo.” Na apelação, a ré pede a concessão de efeito suspensivo: “Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à decisão, conferido a Apelante o direito em permanecer no imóvel enquanto não houver trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 300 do CPC, uma vez que é prejudicial despejar uma mãe com seus 5 (cinco) filhos) de um imóvel que lhe pertence, o dano para o caso em tela é evidente.” Em decorrência do art. 58, V, Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), a sentença proferida em ação de despejo tem efeito somente devolutivo. Contudo, excepcionalmente, ao apelo poderá ser atribuído efeito suspensivo, quando restarem configurados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, aplicáveis por analogia à hipótese. Dessa feita, cabia ao apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante alega que despejar uma mulher que foi vítima de violência doméstica, com seus 5 (cinco) filhos, em virtude da simulação de um contrato de locação, com o nítido intuito de prejudicá-la, uma vez que o ex-cônjuge foi afastado do lar conjugal pode causar danos de difícil reparação. Além disso, apresenta elementos com indícios de que o casal residia no imóvel desde antes da assinatura do contrato de locação supostamente simulado (IDs 78320370, 78320371 e 78320372). A apelante também alega preliminarmente cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal que poderia modificar o resultado do julgamento. Em análise preliminar, verifico presentes os elementos para concessão do efeito suspensivo requerido, diante da possibilidade de risco de dano grave à apelada e a sua família com o despejo do imóvel, bem como dos elementos nos autos que demonstram a fumaça do bom direito. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e concedo o efeito suspensivo à apelação. Após, determino o retorno dos autos para julgamento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de março de 2022